Tribunal: TJSP
Processo: 2006298-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – PUGNA PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES COM A ABSORÇÃO DO CRIME MEIO (PORTE ARMA) PELO CRIME FIM (HOMICÍDIO) – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO - Pedido idêntico ao formulado no habeas corpus no 2216100-51.2019.8.26.0000, tratando-se

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – PUGNA PELO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES COM A ABSORÇÃO DO CRIME MEIO (PORTE ARMA) PELO CRIME FIM (HOMICÍDIO) – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO - Pedido idêntico ao formulado no habeas corpus no 2216100-51.2019.8.26.0000, tratando-se de mera reiteração sob os mesmos argumentos, já apreciado por esta Colenda Câmara em sessão de julgamento realizada no dia 27/11/2019, no qual a ordem não foi conhecida: "Sentença de 1o Grau confirmada por Acórdão desta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo paciente, de forma que este Tribunal de Justiça é incompetente para conhecer e julgar o presente writ. A pretensão de afastamento de ordem proferida pelo MM. Juízo de 1a Instância, confirmada em 2o Grau, somente poderá ser reexaminada em sede de Revisão Criminal."
Ordem não conhecida.